Tribunal: TJES
Processo: 0000094-51.2021.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000094-51.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA SILVA DO AMARAL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 0000094-51.2021.8.08.0021
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
ROSANGELA SILVA DO AMARAL
.

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA OMISS
ÃO
E

ERRO MATERIAL
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROSANGELA SILVA DO AMARAL em face da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário da parte adversária.

2.
Em suas razões,
a
embargante sustenta a existência de erro material e omissão, alegando que a decisão deveria não ter conhecido o recurso, em vez de negativa de seguimento. Alega, ainda, que a decisão se omitiu em relação à condenação da parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, requerendo a fixação destes em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Após analisar os autos, concluo que não assiste razão à embargante, pois sua pretensão de reforma da decisão não se enquadra nos vícios sanáveis pela via declaratória, conforme o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Afinal: 1) a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, equivale, em essência, ao não conhecimento do recurso, razão pela qual não há distinção prática entre as expressões “não conhecimento” e “negativa de seguimento”; 2) a ausência de apreciação do mérito recursal afasta a condenação em honorários sucumbenciais, sendo inaplicável o Enunciado n.º 7 das Turmas Recursais do TJES nesta hipótese.

5
.

Portanto
, inexistindo erro material ou omissão na decisão embargada, fica evidente o mero inconformismo da parte com o provimento judicial proferido.

6
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume a decisão embargada.

7
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)